Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724064-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BARBOSA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA BARBOSA LIMA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712399-16.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e converteu o bloqueio efetivado via Sistema SISBAJUD em penhora. A parte agravante, em suas razões recursais, alega, dentre outros pontos, que todos os numerários até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independente da natureza da conta em que foram bloqueados, são impenhoráveis. Contudo, da leitura do caderno processual, em especial da impugnação à penhora de ID 127117229, depreende-se que as razões acima delineadas não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, por ter a agravante se limitado a requerer a liberação dos valores sob o argumento de que a penhora recaiu sobre abono salarial (PIS), configurando, assim, inovação recursal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de julho de 2022 17:12:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador